Tribunal: TJBA
Processo: 8000789-14.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000789-14.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR CERVICAL E SESSÕES DIÁRIAS DE FISIOTERAPIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DECISÃO QUE SE COADUNA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STJ NOS TEMAS Nº 128 E 129. APELAÇÃO IMPROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000789-14.2021.8.05.0032, em que apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO RESTADO DA BAHIA e apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto condutor.